Tribunal: TJES
Processo: 5015016-96.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015016-96.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AGODA INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA
RECORRIDO: MATEUS ANDRE RUEDA DANTAS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5015016-96.2023.8.08.0035

RECORRENTE: AGODA INTERNATIONAL BRASIL CONSULTORIA LTDA

RECORRIDO: MATEUS ANDRE RUEDA DANTAS

JUÍZA SENTENCIANTE: DRA. FABRICIA BERNARDI GONCALVES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESERVA DE HOTEL CANCELADA. RESERVA CANCELADA SEM AVISO PRÉVIO. RESERVA CANCELADA DIANTE DA AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE PRAZO RAZOÁVEL PARA O CONSUMIDOR CUMPRIR A SOLICITAÇÃO DA EMPRESA. CONDUTA ABUSIVA E ARBITRÁRIA. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA DE RESSARCIR OS PREJUÍZOS CAUSADOS AO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora informa que reservou diversas diárias de hotéis com a requerida, nas seguintes localidades Nova Orleans nos Estados Unidos, Huntly na Nova Zelândia, Melbourne na Austrália, Singapura, Phuket na Tailândia e as cidades japonesas de Nagoya, Kanazawa, Osaka, Kobe, Takayama, Shinjuku, Kioto e Nagano.

Destaca que recebeu e-mail da requerida solicitando o envio de foto de seu cartão de crédito e documento pessoal para garantir a reserva do hotel da cidade Shinjuku, Japão. Informa que enviou a documentação por link enviado pela empresa, recebendo resposta da requerida para enviar foto da parte da frente do cartão, para verificação do nome do titular. Ato contínuo, recebeu novo e-mail informando sobre o cancelamento das reservas de Melbourne, Singapura, Phuket, Nagoya, Kanazawa, Osaka, Kobe, Takayama e Shinjuku.

Diante disso, ajuizou a presente demanda objetivando o reconhecimento de indenização por danos materiais e morais.

A sentença julgou improcedentes os pedidos autorais, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito autoral.

Nas razões recursais, a parte autora destaca que comprovou suas alegações, mormente considerando a troca de correspondência eletrônica realizada entre as partes. Assim sendo, requer a total procedência dos pedidos autorais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Quanto às razões recursais, analisando o arcabouço probatório, entendo que merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, cabe à recorrida comprovar a inexistência de falha na prestação de serviço, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 373, II, do Código de Processo Civil.

Em análise dos autos, restou comprovado que, no dia 24 de fevereiro de 2023, a recorrida solicitou, através de correspondência eletrônica, o envio de foto do cartão de crédito e do documento pessoal do consumidor, no prazo de 24 (vinte) e quatro horas, o que foi atendido.

Contudo, o recorrente recebeu novo e-mail da empresa discorrendo que a documentação foi enviada parcialmente e suas reservas foram canceladas no dia 26 de fevereiro de 2023.

Embora a recorrida tenha solicitado o envio de documentos complementares em 24 (vinte e quatro) horas sob pena de cancelamento da reserva de hospedagem de Shinjuku, entendo que a postura da empresa foi abusiva e arbitrária, sequer sendo concedido prazo razoável para o consumidor cumprir a solicitação.

Ademais, a empresa cancelou independentemente de comunicação prévia as reservas de hospedagem do consumidor nas cidades de Melbourne, Singapura, Phuket, Nagoya, Kanazawa, Osaka, Kobe, Takayama.

Nesse aspecto, a empresa não comprovou a legalidade do cancelamento das reservas de hotel realizadas com meses de antecedência pelo recorrente. Nesse sentido, entendo que a empresa adotou postura arbitrária que o prejudicou no âmbito patrimonial e moral.

Portanto, a recorrida deve responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Por conseguinte, entendo como devida a condenação da recorrida a restituir para o recorrido o prejuízo material auferido com o cancelamento de suas reservas, tendo em vista que teve que realizar novas reservas de hospedagem, que apresentaram valor superior aos termos contratados com a recorrida, considerando a proximidade entre o cancelamento feito pela empresa e a viagem do consumidor.

Portanto e considerando a ausência de impugnação específica da recorrida, condeno a empresa ao pagamento de indenização por danos materiais em favor do recorrente na monta de R$ 2.238,19 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos).

No tocante ao dano extrapatrimonial, entendo que a conduta da recorrida ensejou para a consumidora inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, entendo como devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em favor do recorrente, conforme precedentes jurisprudenciais:

Apelação cível. Relação de consumo. Cancelamento de reserva de hotel feita através do site da empresa Decolar.Com. Ação indenizatória (dano moral). Sentença de procedência. Irresignação da 1ª ré, aduzindo ser parte ilegítima para responder pela falha na prestação do serviço. No mérito, se insurge contra a indenização moral e pugna, alternativamente, pela redução do quantum indenizatório. Ilegitimidade passiva. Rejeição. Empresa que comercializa através de seu site a venda de hospedagem, não pode ser considerada apenas como uma "intermediária". Responsabilidade solidária de todos os que integram a cadeia de fornecimento de produtos e serviços (art. 7º, § único e art. 25, § 1º do CDC). Dano moral configurado. Cancelamento da reserva da hospedagem às vésperas do casamento, situação que provocou angústia e frustração no autor, ultrapassando a esfera do mero aborrecimento cotidiano. Quantum fixado (R$10.000,00) em conformidade com o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a peculiaridade da situação concreta, não merecendo sofrer qualquer redução. Incidência do verbete sumular nº 343 deste E. TJRJ. Fixação dos honorários sucumbenciais recursais (art. 85, § 11 do CPC). DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00348909520168190002, Relator: Des(a). DANIELA BRANDÃO FERREIRA, Data de Julgamento: 01/07/2021, NONA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/07/2021).

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPRA E VENDA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. CANCELAMENTO INJUSTIFICADO DE RESERVA. PRESTAÇÃO DEFICIENTE DO SERVIÇO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA INTERMEDIADORA, INTEGRANTE QUE É DA CADEIA DE FORNECEDORES. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS TRANSTORNOS CAUSADOS AOS CONSUMIDORES. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO ADEQUADA À REALIDADE. PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. A ré, por disponibilizar em seu "site" uma ferramenta de pesquisa e intermediar a aquisição de produtos turísticos, é responsável solidária pela reparação dos danos decorrentes da má prestação dos serviços inerentes à hospedagem em hotel, e isto porque integra a cadeia de fornecedores, além de ter contratado diretamente com os consumidores. É, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo da ação. 2. A prova possibilita alcançar a conclusão de que os autores, inegavelmente, sofreram dano moral, pois experimentaram uma situação de efetivo dissabor por terem sido surpreendidos com a notícia de cancelamento da hospedagem, frustrando as expectativas decorrentes da contratação. 3. A indenização de R$ 5.000,00 para cada autor, fixada com base em parâmetros perfeitamente razoáveis, constitui adequada correspondência à finalidade da compensação pelo sofrimento e, ao mesmo tempo, de incentivo à não reiteração do comportamento ofensivo. 4. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a base de cálculo da verba honorária a 15% sobre o valor da condenação. (TJ-SP - AC: 10092625020208260100 SP 1009262-50.2020.8.26.0100, Relator: Antonio Rigolin, Data de Julgamento: 29/04/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021).

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Pelo exposto, entendo pela fixação de indenização de danos morais em favor do autor no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor suficiente para reparar a lesão sofrida pelo consumidor sem ensejar seu enriquecimento sem causa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais em benefício do recorrente na monta de R$ 2.238,19 (dois mil duzentos e trinta e oito reais e dezenove centavos), devidamente corrigida pela taxa SELIC a partir da data do desembolso; bem como de indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso e, após o arbitramento (data do presente julgamento), somente da taxa Selic.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)